Tribunal: TCU
Processo: 018.514/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11696/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Cleidison de Jesus Rocha, dando-lhe quitação , com fundamento no art. 16, inciso II, e art. 18, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 205, art. 208, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao responsável, ao FNDE e à Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC; e) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.514/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cleidison de Jesus Rocha (XXX.842.572-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima - AC. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.